Tribunal: TJMT
Processo: 1027881-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027881-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), PATRICIA DE ROSSI - CPF: 020.777.511-77 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), STEPHANIE FERNANDES BENATTI RIVERA - CPF: 438.101.668-80 (ADVOGADO), ALINE DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 403.353.178-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PUBLICIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME OU BLOQUEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em tutela cautelar antecedente, a averbação da existência da ação de nulidade de processo administrativo c/c cancelamento de registro imobiliário na matrícula do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar a
legalidade da determinação judicial que ordenou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, à luz dos arts. 300 do CPC e 167 da Lei no 6.015/1973, considerando os efeitos da medida sobre o direito de propriedade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito decorre de indícios de vício na abertura da matrícula nova, com possível comprometimento de hipoteca regularmente constituída na matrícula anterior.

4. O perigo de dano decorre da possibilidade de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé sem ciência da demanda, o que comprometeria o resultado útil do processo.

5. A medida não acarreta bloqueio ou indisponibilidade do bem, consistindo apenas em publicidade registral voltada à proteção de terceiros, expressamente prevista no art. 167 da Lei no 6.015/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Averbação da existência da ação na matrícula do imóvel mantida.

Tese de julgamento: “1. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, prevista no art. 167 da Lei no 6.015/1973, constitui medida cautelar legítima, que visa proteger terceiros de boa-fé e assegurar a utilidade do provimento final. 2. A providência não implica bloqueio ou restrição indevida ao direito de propriedade, mas apenas publicidade registral de demanda em curso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.015/1973, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1011279-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 3440957-84.2023.8.13.0000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Patrícia de Rossi contra decisão proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário no 1000783-25.2024.8.11.0107, movida por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A., deferiu parcialmente a tutela cautelar, determinando a averbação da existência da ação às margens da matrícula no 7050 (atualmente 8934), do Cartório de Registro de Imóveis da mesma Comarca.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a averbação constituiria, na prática, um gravame equivalente ao bloqueio do imóvel, implicando restrição indevida ao direito de propriedade, especialmente à faculdade de dispor do bem, ferindo os princípios constitucionais da função econômica da propriedade. Alega que a medida acarreta prejuízos concretos à sua atividade econômica, como o impedimento de acesso a crédito rural e a depreciação do valor do imóvel perante o mercado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 313662876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se na legalidade da decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula no 7050 (atualmente 8934), do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã.

Na origem, a demanda foi ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A., sob a alegação de que a matrícula no 7050 teria sido aberta de forma irregular, com sobreposição à matrícula no 30, imóvel que se encontra gravado por hipoteca em favor da autora. A securitizadora defendeu que a duplicidade de registros decorreu de vício no procedimento administrativo perante o cartório de registro de imóveis, com potencial de esvaziar a eficácia da garantia hipotecária regularmente constituída, razão pela qual requereu em sede liminar a suspensão da matrícula impugnada, ou, subsidiariamente, a averbação da existência da demanda, a fim de dar publicidade a terceiros e assegurar a utilidade do provimento final.

Na hipótese, entende-se por preenchidos os requisitos do art. 300, §3o do CPC.

Conforme consignado pelo juízo singular, a probabilidade do direito encontra-se amparada nos documentos que indicam vícios na abertura da matrícula no 7050 e a consequente sobreposição à matrícula no 30, cuja hipoteca em favor da autora pode ser comprometida. O perigo de dano também se mostra evidente, pois a manutenção da matrícula sem qualquer anotação poderia permitir a alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, inviabilizando o resultado útil da demanda.

Não há, ademais, perigo de irreversibilidade, na medida em que a averbação não constitui bloqueio ou gravame real, mas mecanismo de publicidade registral voltado à proteção de terceiros de boa-fé. Trata-se de medida típica e proporcional,

expressamente prevista no art. 167 da Lei no 6.015/73, que não retira da agravante a posse, o uso ou a disponibilidade do bem, mas apenas assegura que eventuais adquirentes tenham ciência da pendência judicial.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C SOBREPARTILHA DE BENS –AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA E ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART. 167, I, ‘21’ E II, ‘12’, DA LEI No 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO. “O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Restando preenchido os requisitos legais, correta a concessão de tutela antecipada a fim de se determinar a averbação junto à matrícula do imóvel quando da existência de ação e da anotação de indisponibilidade de bem, principalmente em se tratando de feito de anulação de negócio jurídico, cuja medida é de necessidade absoluta para a preservação do bem em relação a terceiros eventualmente interessados em sua aquisição.” (TJ-MT 10040129120228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112794620248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. - Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - A alegação de fraude com indícios substanciais constitui motivo para que, por cautela e prudência, seja deferida tutela de urgência determinando-se averbação quanto a existência da ação anulatória à margem da matrícula do imóvel litigioso, para resguardar terceiros de boa-fé.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34409578420238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/03/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que determinou à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025